Tribunal: TJMT
Processo: 0005985-41.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005985-41.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (EMBARGANTE), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (EMBARGANTE), FARID DAVID - CPF: 038.123.838-53 (EMBARGADO), GUSTAVO BETTINI - CPF: 098.736.738-22 (ADVOGADO), JANAINA EMANUELE MULLER - CPF: 719.734.271-68 (ADVOGADO), FELIPE MOISES DAVID - CPF: 033.632.358-10 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE GILBERTO MACHADO ARAÚJO (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FARID DAVID (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FARID DAVID REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE FELIPE MOISES DAVID (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FARID DAVID (EMBARGANTE), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE MOISES DAVID - CPF: 033.632.358-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FARID DAVID (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nilma Balbina Machado Araújo e outro contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n.

0005985-41.2012.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso quanto as disposições da Medida Provisória n. 2172-32, que impõe a nulidade dos encargos utilizados no contrato firmado entre as partes, colocando o credor na obrigação de provar a lisura de sua contratação, motivo pelo qual o ônus da prova é do embargado.

Segue sustentando que a conduta do embargado se enquadra no ilícito penal contra a economia popular, denominada usura pecuniária ou real, disposta no art. 4o, da Lei n. 1.521/51.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 26356457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nilma Balbina Machado Araújo e outro contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0005985-41.2012.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Os recorrentes alegam que o acórdão foi omisso, aduzindo que o caso em tela se enquadra no ilícito penal contra a economia popular, denominada usura pecuniária ou real, bem como que a MP no 2172/32 impõe a nulidade dos encargos utilizados no contrato firmado entre as partes.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os aclaratórios, mantendo o acórdão da apelação.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005985-41.2012.8.11.0003

EMBARGANTES:
NILMA BALBINA MACHADO ARAÚJO E OUTRO.

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE FARID DAVID.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nilma Balbina Machado Araújo e outro contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0005985-41.2012.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Os recorrentes alegam que o acórdão foi omisso, aduzindo que o caso em tela se enquadra no ilícito penal contra a economia popular, denominada usura pecuniária ou real, bem como que a MP no 2172/32 impõe a nulidade dos encargos utilizados no contrato firmado entre as partes.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os aclaratórios, mantendo o acórdão da apelação.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020